Tribunal: STF
Processo: RHC 201630
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL.
INTIMAÇÃO – ACÓRDÃO – RÉU SOLTO.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Federal da Subseção de Petrópolis/RJ, no processo nº 0002120-75.2013.4.02.5106, absolveu o recorrente dos crimes dos artigos 215 (violação sexual mediante fraude), por 4 vezes, e 213, combinado com o artigo 14, inciso II (tentativa de estupro), do Código Penal.
    A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região proveu apelação, condenando-o a 21 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado. O título condenatório transitou em julgado.
    No Superior Tribunal Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 649.164/SC. A Quinta Turma desproveu agravo.
    O recorrente aponta constrangimento ilegal ante a ausência de intimação pessoal do acórdão condenatório. Afirma inobservado o devido processo legal. Sustenta a incompetência da Justiça Federal, dizendo não envolvido interesse da União.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório, garantindo-se o direito de aguardar, em liberdade, a apreciação do mérito do recurso. Busca, alfim, o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal e, sucessivamente, a desconstituição do trânsito em julgado, determinando-se a intimação pessoal visando a ciência do acórdão.
    2. Retifiquem a autuação para constar, por inteiro, o nome do recorrente, devendo a Secretaria observar o segredo de justiça quanto ao conteúdo do processo, a teor do artigo 234-B do Código Penal.
    Conforme se depreende do acórdão em apelação, o recorrente, na qualidade de médico perito do Instituto Nacional do Seguro Social, ao realizar, em seguradas, exames clínicos indispensáveis à continuidade da percepção de benefícios previdenciários, praticou os crimes sexuais. Tem-se evidenciada lesão a interesse da União. 
    Em se tratando de acórdão condenatório, somente se impõe a intimação pessoal do acusado se encontrar-se sob a custódia do Estado – inteligência do artigo 392 do Código de Processo Penal. O recorrente estava solto.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator